Tribunal: TJBA
Processo: 0000056-45.2011.8.05.0224
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000056-45.2011.8.05.0224 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JOSEMAR MARQUES DE MOURA e outros Advogado(s): SIZENANDO JOSE DA SILVA, PAULO SANTOS DA SILVA, ROMULO BITTENCOURT DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL). PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. INCONSISTENTE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo acusado, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Rita de Cássia/BA, que o pronunciou, juntamente com seu irmão, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal. 2. Em suas razões, o recorrente postula pela despronúncia, sob alegação de ausência de indícios suficientes de autoria ou participação no fato delituoso, com aplicação do princípio in dubio pro reo. 3. A pretensão recursal carece de subsistência, porquanto, na linha da jurisprudência firmada pelos Tribunais Superiores, ainda que, na primeira fase do procedimento do Júri, possa-se cogitar em ausência de certeza sobre as imputações que pairam sobre o réu, o Juiz pronunciante deve observar se conjunto probatório reunido no processo aponta para a verossimilhança da narrativa exordial, de maneira a restar configurada a materialidade e os indícios de autoria, circunstâncias que, per se, nesta fase processual, autoriza que a solução seja na diretiva de viabilizar o encaminhamento da questão ao crivo do Tribunal do Júri. 4. A decisão de pronúncia não é o campo para juízos de mérito, mas tão somente para exame da viabilidade da acusação, a fim de que a questão seja submetida ao crivo do Tribunal do Júri, ao qual a Constituição direcionou a competência para julgar a prática de delitos dolosos contra a vida. 5. Constata-se que a decisão combatida integra fundamentos suficientes à pronúncia do recorrente, mormente porque alinhada com os elementos coligidos. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000056-45.2011.8.05.0224, da Comarca de Santa Rita de Cássia/BA, em que figura como Recorrente JAILTON MARQUES DE MOURA e como Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito, nos termos do voto condutor.